Tribunal: STF
Processo: RE 86043
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA.
INEXISTÊNCIA DO ERRO MATERIAL EM QUE, SEGUNDO O ACÓRDÃO RECORRIDO,
TERIA INCORRIDO, NA FIXAÇÃO DA PENA, A SENTENÇA OBJETO DA REVISÃO.
NEGATIVA DE VIGENCIA, NO NOVO CALCULO, DO ARTIGO 51, PAR. 2, DO
CÓDIGO PENAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.